Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA. OMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A sentença que não analisa tudo o que foi efetivamente apresentado na inicial como pedido qualifica-se como citra petita.
2. Em face do vício integrativo existente na r. sentença (omissão) quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, cabível a complementação em segunda instância, a fim de analisar o referido pedido.
3. Demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica da parte, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos ex tunc, a fim de isentá-la do pagamento das custas.
4. Apelação conhecida e provida.